Tribunal: TJES
Processo: 5000010-34.2019.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000010-34.2019.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: JOSE OSMAR MARTINS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO DPVAT E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(1).
TESE AUTORAL: ENVOLVIMENTO DA PARTE AUTORA EM ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO, OCASIÃO EM QUE FORA ACOMETIDA DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL, DE MODO QUE NÃO RECEBEU O SEGURO NA ESFERA ADMINISTRATIVA JUNTO AO REQUERIDO. SEQUELAS NEUROLÓGICAS.
(2).
ANTÍTESE: ARGUIÇÃO DE PRELIMINARES E CASO SUPERADAS, REQUER SEJA O PEDIDO INICIAL JULGADO TOTALMENTE IMPROCEDENTE, EIS QUE A PARTE AUTORA NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO DE FORMA CORRETA, ESTANDO INADIMPLENTE NA DATA DA OCORRÊNCIA DO SINISTRO
(3).
SENTENÇA: ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO O REQUERIDO AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$13.500,00 (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS), REFERENTE AO SEGURO DPVAT E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS.
(4).
RECURSO DA PARTE REQUERIDA, NO MÉRITO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO DE COBRANÇA.
(5)
AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.
(6).

DO MÉRITO RECURSAL
: TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE COBRANÇA DE PRÊMIO SECURITÁRIO OBRIGATÓRIO, DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO.
O DIREITO À INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO INDEPENDE DE O VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE ESTAR OU NÃO SEGURADO OU EM SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, TRATANDO-SE DE DETERMINAÇÃO LEGAL, CUJA RESPONSABILIDADE DECORRE DO PRÓPRIO SISTEMA LEGAL DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DO TRÂNSITO. A SÚMULA 257 DO STJ NÃO FAZ RESSALVA DE A VÍTIMA ENCONTRAR-SE INADIMPLENTE, INVIÁVEL, ASSIM, O ACOLHIMENTO DA TESE DA REQUERIDA, EM APLICAÇÃO À MÁXIMA HERMENÊUTICA DE QUE “ONDE A LEI NÃO DISTINGUE, NÃO CABE AO INTÉRPRETE DISTINGUIR”. EM RELAÇÃO AO VALOR FIXADO DA INDENIZAÇÃO
, O MAGISTRADO DE PISO FEZ CORRETAMENTE, VEZ QUE GUARDA ESTRITA OBSERVÂNCIA COM DISPOSTO NA LEI Nº 6.194/74. NO CASO, FICOU COMPROVADO QUE A VÍTIMA SOFREU INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL, SENDO QUE A RESPOSTA AOS DEMAIS QUESITOS RESTARAM PREJUDICADOS, SENDO DEVIDO, PORTANTO, O PERCENTUAL DE 100%, EM RAZÃO DO TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO.
(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8)
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.